Tribunal: STF
Processo: RHC 212361
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO QUE SE INSURGE CONTRA ACÓRDÃO POSTERIORMENTE ANULADO NA ORIGEM. WRIT PREJUDICADO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente mandamus, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, uma vez que seus argumentos foram expostos contra v. acórdão de fls. 243-260, o qual fora anulado, em 29/06/2021, posteriormente à esta impetração, pelo eg. Tribunal de origem. 



    II - Quanto à alegação da agravante de que o presente writ investe também contra a decisão monocrática proferida pelo em. Desembargador do Tribunal de Justiça que denegou o pedido liminar no habeas corpus impetrado na origem, insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância, incidindo, no caso, o teor da Súmula n. 691/STF , segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". Precedentes.



    III - Ademais, as matérias suscitadas na presente impetração e no seu agravo regimental já estão sendo analisadas por esta Corte Superior, nos autos do RHC 157.377, que teve a liminar indeferida e no qual verifica-se novo julgamento de mérito do habeas corpus originário, cuja ordem, à unanimidade, foi denegada 



    IV - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). Precedentes. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido ”



    Alega o impetrante que: a) a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 11.03.2021, e devidamente cumprida em 18.05.2021 por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, "caput", c.c. o artigo 61, II, "j", por três vezes, e no artigo 288, parágrafo único (participação de menor de idade), tudo na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal; b) o decreto de prisão preventiva se revela desprovido de fundamentação suficiente e não há contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados à acusada; c) a paciente, além de ser primária e de ter bons antecedentes e residência fixa, possui filha menor de 12 (doze) anos de idade, razão pela qual a medida restritiva de liberdade deve ser substituída pela prisão domiciliar.



    À vista do exposto, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ou, subsidiariamente, a conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar. 



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso (eDOC.61). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos,verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    No caso específico, o Magistrado de origem decretou a prisão preventiva e deixou de substituir a prisão preventiva pela domiciliar com base nos seguintes fundamentos (eDOC 61, p.06/07): 



    […] Aos acusados está sendo imputada a prática de delitos de associação criminosa e estelionato. Há nos autos prova da mate rialidade delitiva, o que se infere do teor do boletim de ocorrên - cia, declarações da vítimas das demais testemunhas ouvidas na fase inquisitorial. 



    Acrescente-se, ainda, que há suficientes indícios do envolvimento dos réus nos crimes praticados, mormente diante do reconhecimento pessoal levado a efeito pela vítima (fls. 28), a qual reconheceu JÉSSICA, o que evidencia a necessidade de que seja tutelada a futura instrução processual que se avizinha, reclamada pelo art. 312, do CPP. LAURA e LUIZ figuram como investigados em 09 (nove) inquéritos policiais em curso, 08 (oito) deles versando só re idênticas práticas delitivas (estelionato, coação no curso do processo, corrupção de menores etc) e, 01 (um) versando sobre Organiza - ção Criminosa, por sua vez, JESSICA figura como indiciada, em co-autoria com LAURA e LUIZ, em 05 dos inquéritos. Nesta esteira, também estão presentes os pressupostos para a decre tação da custódia cautelar dos acusado, já que a prisão é necessária à garantia da ordem pública, dada à reincidência delitiva.” (eDOC.02, p. 22)



    “Permanecem íntegros os motivos ensejadores da decretação da prisão cautelar da acusada JESSICA, a qual encontra-se foragida, conforme exposto na decisão de fls. 105/106, não havendo qualquer alte - ração em sua situação processual, razão pela qual a mantenho, pelos seus próprios fundamentos. Vale lembrar, ainda que JESSICA foi reconhecida pela vítima (fl. 28), sendo o interesse processual fator a ser considerado nesta decisão, já que imprescindível para a persecução da espécie a recognição pessoal da acusada, que só pode se concretizar, por óbvio, com sua pre sença em audiência,todavia, a acusado encontra-se foragida. Nessa medida, fatores como fixação de residência, primariedade técnica e ocupação lícita, cedem espaço ao interesse público na manutenção da custódia e desautorizam o deferimento do pedido. No mais, os documentos apresentados não comprovam que a ré é a única provedora da filha menor, portanto, não preenche os reuisitos do artigo 318, do CPP. “



    De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Na espécie, trata-se de suposto cometimento de estelionato e associação criminosa cometido por uma mãe de um criança menor de 12 (doze) anos, como comprova o documento constante no eDOC.01, p. 76, o que afasta, de pronto, os óbices contidos no referido artigo.



    Como se nota, a fundamentação exarada pelo Juízo a quo ao negar a prisão domiciliar desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que se centra em considerações genéricas do julgador acerca da gravidade crime praticado, no fato de ter permanecido foragida por cerca de 2 (dois) meses e na ausência de comprovação de “seria a única provedora da menor”.



    Primeiramente, o argumento utilizado pelo julgado, de que a criança pode ter, no momento, “outro provedor”, é irrelevante para o exame que ora se realiza. A lei presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente não consta do art. 312,V do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” do menor, a qual somente se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    Do mesmo modo, considerações abstratas acerca da gravidade do crime e o fato de ter permanecido foragida entre março e maio de 2021 não se prestam a fundamentar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que visa a garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança menor de 12 (doze) anos.



    Nesse passo, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, com vistas a adequar a decisão primeva à legislação de regência.



    4. Isso posto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar, sem prejuízo da possibilidade da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas, oportuna e fundamentadamente pelo Juízo singular, se as julgar necessárias.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJSP e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente